Tribunal: CARF
Processo: 10880.913595/2006-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.913595/2006-54
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.738 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
2 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MORUMBY HOTEIS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
CONTEXTOS
FÁTICOS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos apresentados para
demonstrar a divergência evidenciam decisão em contexto fático distinto da
decisão recorrida, que trata de prazo decadencial para revisão de direito
creditório, e não de prazo decadencial para recomposição de prejuízos que
resulta em lançamento de oficio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto,
substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.913595/2006-54
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.738 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.913595/2006-54

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1402-01.014, na sessão de
08/05/2012, no qual decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar de decadência suscitada
de ofício pelo Relator.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002
DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DO LANÇAMENTO. Havendo antecipação do
tributo, a homologação do lançamento ocorrerá no prazo de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador, na forma do art. 150, § 4°, do CTN. Essa prazo decadencial
também é aplicável nas revisões do Lucro Real apurado e declarado pelo contribuinte,
para fins de apuração do direito creditório concernente ao Saldo Negativo de
Recolhimentos do IRPJ/CSLL.
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. REVISÃO DO SALDO
NEGATIVO DE RECOLHIMENTOS DO IRPJ/CSLL. A Fazenda Pública pode
fiscalizar a formação dos saldos negativos de recolhimentos de IRPJ e CSLL no prazo
de 5 anos contados do aproveitamento pelo contribuinte. Essa revisão deve partir do
lucro real declarado/apurado pelo contribuinte e pode contemplar a verificação da
efetividade dos recolhimentos, das retenções do IRFonte, transposição de saldos de um
período para outro, compensações, enfim a própria formação do saldo. Todavia, após o
prazo decadencial de 5 anos, contados do lançamento original , ou retificado pelo
contribuinte, não é possível alterar o lucro real regularmente apurado e declarado.
O litígio decorreu de manifestação de inconformidade contra decisão que
reconheceu parcialmente o direito creditório e homologou as compensações até o limite do
crédito reconhecido. A autoridade julgadora de 1a instância julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade para reconhecer parcela do direito creditório oriunda de
rendimentos em aplicações financeiras de renda fixa, equivocadamente informados como ganhos
em renda variável (e-fls. 242/256). O Colegiado a quo, por sua vez, reconheceu integralmente o
direito creditório originalmente pleiteado, sob o argumento de que ao glosar o IRFonte sob a
alegação de que os rendimentos não foram tributados em 2002, a fiscalização pretende, por via
indireta, revisar a apuração do lucro real e do IRPJ devido daquele ano-calendário, o repito
não poderia ter sido feito em 2008 (e-fls. 348/358).
A PGFN foi cientificada em 24/07/2012 (e-fls. 359/372), e interpôs recurso
especial em 31/07/2012 (e-fls. 359/372), no qual a Fazenda aponta divergência reconhecida no
despacho de exame de admissibilidade (e-fls.377/379) e no despacho complementar de exame de
admissibilidade (e-fls.436/440), dos quais se extrai:
 Despacho de Admissibilidade:
A FAZENDA NACIONAL alega divergência jurisprudencial quanto ao decidido no
acórdão recorrido em relação à possibilidade de revisão, para fins de verificação do
direito creditório, dos valores apurados em anos-calendário já alcançados pela
decadência de lançamento do correspondente tributo. Apresenta como paradigmas os
Acórdãos no CSRF/04-00.054, da 4a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, e
no 104-19.219, da 4a Câmara do extinto 1o Conselho de Contribuintes, dos quais
reproduziu as ementas (cf. artigo 67, §§ 7o e 9o, do RICARF/2009; e artigo 67, §§ 9o e
11, do RICARF/2015).
A recorrente alega que o entendimento firmado pelo colegiado a quo, ao negar a
referida possibilidade de revisão, está em desacordo com as decisões proferidas nos
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.738 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.913595/2006-54

acórdãos paradigmas, as quais sustentaram que os prazos decadenciais dos artigos 150,
§ 4o, e 173, I, do CTN, destinam-se exclusivamente ao lançamento tributário.
O Acórdão no CSRF/04-00.054 foi assim ementado:
IRPF - ANOS-CALENDÁRIO DE 1996 E 1999 - ATIVIDADE RURAL -
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS - DECADÊNCIA - ABRANGÊNCIA - O prazo
decadencial vincula-se direta e exclusivamente aos fatos geradores objeto do
lançamento tributário, não se aplicando a elementos advindos de ano-calendário
anterior, ainda que este já tenha sido atingido pela decadência. Assim, constatando-se
que o ano-calendário fiscalizado encontra-se passível de revisão, é perfeitamente
cabível o lançamento resultante da retificação do valor apropriado, a título de prejuízo
da atividade rural a compensar, mesmo que este tenha origem em ano-calendário
abarcado pela decadência.
 Despacho Complementar de Admissibilidade:
Em 11/03/2019, a Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais exarou o
despacho de saneamento de e-fls. 433/435, observando que o exame de admissibilidade
referido acima analisou apenas o primeiro paradigma (Acórdão no CSRF/04-00.054), e
determinou a complementação do despacho de admissibilidade, para que também fosse
analisado o segundo paradigma apresentado para a caracterização da divergência, o
Acórdão no 104-19.219.
A divergência jurisprudencial reconhecida pelo despacho anterior foi identificada a
partir de diferentes posicionamentos diante de períodos já atingidos pelos prazos
decadenciais do CTN, nos casos em que a apuração da base de cálculo do imposto de
renda nesses períodos tem repercussão em situações ocorridas em períodos futuros (não
atingidos pela decadência).
Em síntese, o acórdão recorrido não admitiu revisão/checagem da apuração do lucro
real de 2002 para conferência do saldo negativo de IRPJ correspondente a esse período,
que tinha sido compensado com débitos de anos posteriores (2003, 2005, 2006 e 2007).
(...)
Cabe agora registrar que o segundo acórdão paradigma, Acórdão no 104-19.219, diante
de questão semelhante sobre decadência, adotou a mesma linha de entendimento que o
primeiro paradigma, conforme evidencia sua própria ementa:
Acórdão no 104-19.219
IRPF - RESULTADO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA - REVISÃO DE PREJUÍZO
COMPENSÁVEL - DECADÊNCIA - ABRANGÊNCIA - O conceito decadencial, quer
do artigo 150, § 4°, quer do artigo 173, ambos do CTN, vincula-se direta e
exclusivamente ao lançamento tributário a que se referencia; não abrange a revisão de
valores advindos de período anterior, já abrangido pela decadência, que influem na
apuração do resultado de ano calendário não decadente, restrita a revisão a essa
circunscrita e especifica influência, respeitadas as apropriações efetuadas, ainda que
incorretamente, em períodos já decadentes.
[...]
Preliminar rejeitada.
Aliás, esse segundo paradigma foi citado pelo primeiro paradigma, como fundamento
de sua decisão sobre decadência, de modo que ele serve igualmente para a
caracterização da divergência jurisprudencial já admitida anteriormente (com base no
primeiro paradigma).
A PGFN argumenta ser indevida a aplicação do prazo decadencial previsto nos
art. 150, § 4o, e art. 173 do CTN para revisão de saldo negativo de recolhimento de IRPJ e CSLL.
Entende a PGFN que a decisão incide em equívoco na medida em que deixa de distinguir”
lançamento” de “pedido de compensação”. Defende que, em relação ao pedido de
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.738 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.913595/2006-54

compensação, cumpre à Fazenda Pública verificar a existência de crédito líquido e certo do
contribuinte e se manifestar antes do prazo de 5 (cinco) anos, contado da data de entrega da
declaração, na forma do § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96. Para verificar a certeza e liquidez do
crédito, a fiscalização não pode deixar de apurar a efetiva existência dos saldos negativos.
Aduz, ainda, em razão do corolário de que o ônus da prova cabe a quem pleiteia o direito à
compensação, competiria ao contribuinte demonstrar a existência da liquidez dos créditos, razão
pela qual entende, que em caso de dúvida na análise do crédito pleiteado, cabe ao contribuinte o
ônus de esclarecê-la, apresentando os documentos que serviram de base aos valores apontados
nas declarações apresentadas, não havendo que se falar em prazo prescricional desses
documentos. Ao final requer o conhecimento e provimento do Recurso Especial, reconhecendo
como indevida a aplicação de prazos decadenciais para revisão de saldo negativo.
Cientificada em 14/04/2016 do primeiro despacho que admitiu o recurso especial
(e-fls. 385), a Contribuinte apresentou contrarrazões em 29/04/2016 (e-fls. 387/406) nas quais
expõe que as retenções do IRRF, sobre as quais versa o recurso especial, decorrem de aplicação
financeira ocorrida na fase pré-operacional. Informa que a referida receita foi registrada em seu
ativo diferido, juntamente com as despesas financeiras pré-operacionais, para amortização
futura, conforme procedimentos contábeis consagrados pela legislação comercial e fiscal, assim
como orientações da própria RFB em processos de consulta sobre o assunto. As decisões da
autoridade fiscal e da DRJ reconheceram os créditos referentes ao IRRF incidente sobre as
receitas financeiras verificadas na fase operacional. Assim, informa que no recurso voluntário
demonstrou que, na fase pré-operacional, foi registrado em seu ativo diferido o saldo líquido
entre o confronto das receitas e despesas financeiras. Defende, ainda, que muito embora as
receitas financeiras auferidas pela interessada durante sua fase pré-operacional (até julho de
2002) não tenham sido lançadas no resultado do ano-calendário de 2002 (mas sim no ativo
diferido), demonstrou-se que não pode a RFB ignorar as retenções do IRRF sobre tais receitas
financeiras sofridas pela interessada na referida fase, devendo o valor de R$ 368.251,87 ser
integralmente reconhecido na composição do saldo negativo do IRPJ relativo ao ano-calendário
de 2002. Informa que, a decisão de segunda instância administrativa (Acórdão no 1402-01.014)
não analisou o mérito do direito creditório da Interessada, tendo pautando sua decisão,
favorável à interessada, no decurso do prazo decadencial para a revisão da apuração do lucro
real apurado em 2002 e do consequente saldo negativo de IRPJ daquele ano.
Sobre a admissibilidade, pugna que o Recurso Especial da PGFN não deve ser
conhecido, pois os paradigmas não tratam da mesma matéria abordada no acórdão recorrido.
Nesse ponto, informa que o acórdão recorrido tratou exclusivamente da impossibilidade de as
autoridades fiscais revisitarem/glosarem os valores de saldos negativos de IRPJ apurados pelos
contribuintes em períodos já abrangidos pela decadência. O primeiro paradigma indicado
(Acórdão no CSRF/04-00.054) trata de situação de lançamento de ofício no qual houve
retificação dos valores de prejuízos fiscais gerados em períodos anteriores (decaídos), ressalta,
que nesse julgado não houve análise do colegiado quanto à preservação do saldo negativo a
partir do transcurso do prazo previsto no artigo 150, § 4o, do CTN. Por seu turno, o segundo
paradigma (Acórdão no 104-19.219) também trata de lançamento de ofício, por meio do qual as
autoridades fiscais revisaram/ajustaram o lucro real do sujeito passivo, por meio da retificação
de valores de prejuízos fiscais apurados em anos já abrangidos pela decadência. Ao final,
pugna pelo não conhecimento do Recurso Especial e caso vencida a preliminar, seja-lhe negado
o provimento. Subsidiariamente, caso seja dado provimento ao Recurso Especial, requer que haja
julgamento do mérito do Recurso Voluntário, que não foi analisado pelo colegiado em razão do
acolhimento da preliminar de decadência, suscitada de ofício pelo relator.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.738 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.913595/2006-54

Os autos foram sorteados para relatoria do Conselheiro Luis Fabiano Alves
Penteado, mas com sua dispensa promoveu-se novo sorteio.
Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
Como relatado, o voto condutor do acórdão recorrido traz consignado que a
autoridade fiscal decidiu glosar o IRFonte sob a alegação de que os rendimentos não foram
tributados em 2002, a fiscalização pretende, por via indireta, revisar a apuração do lucro real e
do IRPJ devido daquele ano-calendário, o repito não poderia ter sido feito em 2008 (e-fls.
348/358). (g.n.)
Em suas razões de recurso especial, a PGFN alega que a decisão incide em
equívoco na medida em que deixa de distinguir” lançamento” de “pedido de compensação”.
Defende que, em relação ao pedido de compensação, cumpre à Fazenda Pública verificar a
existência de crédito líquido e certo do contribuinte e se manifestar antes do prazo de 5 (cinco)
anos, contado da data de entrega da declaração, na forma do § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Para verificar a certeza e liquidez do crédito, a fiscalização não pode deixar de apurar a efetiva
existência dos saldos negativos.
Constata-se, dessa forma que o contexto fático encontra-se claramente delineado,
qual seja, sobre a possibilidade de a Administração Tributária analisar a composição de saldo
negativo, para fins de reconhecimento de direito creditório utilizado em compensação, de
períodos abrangidos pela decadência do direito de lançamento de ofício.
Os paradigmas indicados pela Fazenda Nacional não tratam de prazo para revisão
de saldo negativo, ou mesmo para questionamentos acerca de sua utilização em compensação,
mas de recomposição de prejuízos abrangidos pelo prazo decadencial, que resultaram em
lançamento de oficio.
Transcreve-se a ementa dos dois julgados colacionados:
Acórdão no CSRF/04-00.054:
IRPF - ANOS-CALENDÁRIO DE 1996 E 1999 - ATIVIDADE RURAL -
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS - DECADÊNCIA - ABRANGÊNCIA - O prazo
decadencial vincula-se direta e exclusivamente aos fatos geradores objeto do
lançamento tributário, não se aplicando a elementos advindos de ano-calendário
anterior, ainda que este já tenha sido atingido pela decadência. Assim, constatando-se
que o ano-calendário fiscalizado encontra-se passível de revisão, é perfeitamente
cabível o lançamento resultante da retificação do valor apropriado, a título de prejuízo
da atividade rural a compensar, mesmo que este tenha origem em ano-calendário
abarcado pela decadência.
Acórdão no 104-19.219:
IRPF - RESULTADO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA - REVISÃO DE PREJUÍZO
COMPENSÁVEL - DECADÊNCIA - ABRANGÊNCIA - O conceito decadencial, quer
do artigo 150, § 4o, quer do artigo 173, ambos do CTN, vincula-se direta e
exclusivamente ao lançamento tributário a que se referencia; não abrange a revisão de
valores advindos de período anterior, já abrangido pela decadência, que influem na
apuração do resultado de ano calendário não decadente, restrita a revisão a essa
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.738 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.913595/2006-54

circunscrita e especifica influência, respeitadas as apropriações efetuadas, ainda que
incorretamente, em períodos já decadentes.
IRPF - ATIVIDADE RURAL - PREJUÍZOS COMPENSÁVEIS - CORREÇÃO
MONETÁRIA - Os prejuízos da atividade rural e excesso de redução por investimentos,
nos termos da legislação pertinente - Lei no 8.23, de 1990, artigos. 14 e 15 -, são
compensáveis, corrigidos monetariamente, constituindo ilícito enriquecimento do
Estado, o óbice administrativo à sua correção plena, por índices legalmente admitidos,
para efeitos de sua compensação.
Nos referidos paradigmas não há qualquer discussão acerca das normas que regem
a compensação de indébito tributário, de modo a estabelecer dissídio jurisprudencial em face
daquelas examinadas no acórdão recorrido.
Em relação ao primeiro paradigma, Acórdão no CSRF/04-00.054, destaca-se o
seguinte excerto do voto que esclarece tratar de situação fática distinta:
No caso, a fiscalização verificou inicialmente que o prejuízo da atividade rural fora
incorretamente apurado na declaração do exercício de 1995, com indevida utilização nas
declarações dos exercícios posteriores (1996 a 2000). A origem da incorreção seria o
fato de a contribuinte haver procedido à atualização monetária indevida dos saldos de
prejuízos e de incentivos fiscais nos anos-calendário de 1989 e 1990 (fls. 12 a 18).
No acórdão recorrido, foi acolhida a arguição de decadência, sob o seguinte argumento
(fls. 276):
Ora, a jurisprudência desse E. Conselho já decidiu, reiteradamente, como bem
citada pela Recorrente em sua peça recursal, as fls. 148, que não cabe o direito à
revisão do lançamento à Fazenda Nacional, sobre período-base alcançado pelo
instituto da decadência, ou seja, é de se observar o limite legal de cinco (05) anos
para tal revisão, notadamente sobre os fatos que ensejam a reconstituição fiscal,
e, com efeito, a apuração da glosa para o lançamento fiscal conforme realizado
neste processo.
É de clareza solar, nestes autos, que a fiscalização reconstituiu o prejuízo fiscal,
com a respectiva glosa, considerando fatos declarados a partir de 1990 e 1991,
cujo prazo decadencial se extinguiu, respectivamente, em 31/12/1996 e
31/12/1997, fulminados por força do tempo, legalmente estabelecido para sua
existência válida para a revisão fiscal como alegada.
A análise do trecho colacionado permite concluir que, no acórdão recorrido, não se
considerou como dies a quo do prazo decadencial nenhuma das datas previstas no
Código Tributário Nacional, elegendo-se como marco inicial do prazo quinquenal, os
momentos em que a interessada teria cometido os lapsos que ensejaram a computação
de valores a maior, a título de prejuízos a compensar, apropriados nos anos-calendário
objeto da autuação.
De plano, verifica-se que tal entendimento carece de base legal. No caso em apreço, o
lançamento, cientificado à contribuinte em 28/09/2000, abarcou os anos-calendário de
1996 e 1999, que ainda não se encontravam atingidos pela decadência, seja qual for o
ângulo pelo qual se analise.
Destarte, uma vez que os anos-calendário fiscalizados não haviam sido atingidos
pela decadência, não há óbice à exigência de comprovação acerca dos elementos
que de alguma forma influenciaram os respectivos lançamentos, ainda que
vinculados a exercícios anteriores. Ressalte-se que os anos-calendário anteriores aos
autuados, em que teria ocorrido o alegado lapso na correção dos saldos de prejuízo a
compensar - estes sim alcançados pela decadência - não foram revistos. O que houve
foi tão-somente a retificação do valor do prejuízo a compensar, apropriado nos
exercícios fiscalizados. (negrejou-se)
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.738 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.913595/2006-54

O mesmo ocorre em relação ao segundo paradigma, que não diz respeito a direito
creditório, mas a lançamento de ofício, em situação fática diversa, portanto, como se verifica no
seguinte trecho do voto:
Duas são as questões dos presentes autos: a preliminar de decadência, relativamente a
valores apurados em anos calendários anteriores, que influam em ano-calendário não
abrangido pela caducidade e, a correção monetária de prejuízos apurados na atividade
rural, se admissível a utilização para tal, das disposições da Lei n° 8.200/91 e 8.218/91,
art. 16.
(...)
De fato, a revisão de valores apurados em anos calendários anteriores já abrangidos pelo
decurso do prazo decadencial é absolutamente inquestionável. O que não implica
reconhecer que o conceito de decadência abranja também a revisão de valores que,
advindos de período já tomados pela decadência, venham a influir na apuração do
resultado de ano calendário ainda não decadente.
Evidentemente que o conceito decadencial não abrange tal influência. Exatamente por
esta integrar as apropriações de ano calendário não decadente. Restrita a revisão à essa
especifica influência, respeitadas as apropriações efetuadas, ainda que incorretamente,
em períodos já decadentes. Pela simples motivação de que o conceito decadencial, quer
do artigo 150, § 4°, quer do artigo 173, ambos do CTN, vincula-se direta e
exclusivamente ao lançamento tributário a que se referencia.
Resta fora de dúvida, assim, que os paradigmas se pautaram em contexto fático
substancialmente distinto, especialmente no que se refere à legislação de regência, o que impede
a formação de divergência passível de apreciação em sede de recurso especial.
Não foi por outra razão, que no Acórdão no 9101-002.526, em sessão de 14 de
dezembro de 2016, este Colegiado, 1 em situação análoga ao caso recorrido, inclusive em face de
decisão com ementa idêntica à presente, os mesmos paradigmas indicados foram considerados
inaptos para caracterizar a divergência. Do voto condutor, de lavrada Conselheira Adriana
Gomes Rêgo, extrai-se:
A caracterização da divergência jurisprudencial também foi questionada pela
interessada, razão pela qual passo a apreciá-la.
Vejamos, uma vez mais, o que constou da ementa do Acórdão no 1402-00.767:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Havendo antecipação do tributo, a homologação do lançamento ocorrerá no
prazo de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador, na forma do art.
150, § 4°, do CTN. Esse prazo decadencial também é aplicável nas revisões do
Lucro Real apurado e declarado pelo contribuinte, para fins de apuração do
direito creditório concernente ao Saldo Negativo de Recolhimentos do
IRPJ/CSLL.
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. REVISÃO DO SALDO
NEGATIVO DE RECOLHIMENTOS DO IRPJ/CSLL. A Fazenda Pública pode
fiscalizar a formação dos saldos negativos de recolhimentos de IRPJ e CSLL no
prazo de 5 anos contados do aproveitamento pelo contribuinte. Essa revisão

1 Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marcos Aurélio Pereira Valadão, Adriana Gomes Rêgo,
Cristiane Silva Costa, André Mendes de Moura, Luís Flávio Neto, Rafael Vidal De Araújo, Lívia de Carli Germano
(suplente convocada em substituição à Conselheira Daniele Souto Rodrigues Amadio) e Marcos Antonio
Nepomuceno Feitosa (suplente convocado), e divergiram na matéria os Conselheiros Rafael Vidal de Araújo e
Marcos Aurélio Pereira Valadão.
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.738 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.913595/2006-54

deve partir do lucro real declarado/apurado pelo contribuinte e pode
contemplar a verificação da efetividade dos recolhimentos, das retenções do
IRFonte, transposição de saldos de um período para outro, compensações, enfim
a própria formação do saldo.
Todavia, após o prazo decadencial de 5 anos, contados do lançamento original ,
ou retificado pelo contribuinte, não é possível alterar o lucro real regularmente
apurado e declarado.
Já, os paradigmas, veicularam as seguintes ementas:
Acórdão no CSRF/04-00.054
IRPF ANOS-CALENDÁRIO DE 1996 E 1999 ATIVIDADE RURAL
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS DECADÊNCIA ABRANGÊNCIA
O prazo decadencial vincula-se direta e exclusivamente aos fatos geradores
objeto do lançamento tributário, não se aplicando a elementos advindos de ano-
calendário anterior, ainda que este já tenha sido atingido pela decadência.
Assim, constatando-se que o ano-calendário fiscalizado encontra-se passível de
revisão, é perfeitamente cabível o lançamento resultante da retificação do valor
apropriado, a título de prejuízo da atividade rural a compensar, mesmo que este
tenha origem em ano-calendário abarcado pela decadência.
Acórdão no 104-19.219
IRPF RESULTADO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA REVISÃO DE PREJUÍZO,
COMPENSÁVEL DECADÊNCIA ABRANGÊNCIA
O conceito decadencial, quer do artigo 150, § 4o, quer do artigo 173, ambos do
CTN, vincula-se direta e exclusivamente ao lançamento tributário a que se
referencia; não abrange a revisão de valores advindos de período anterior, já
abrangido pela decadência, que influem na apuração do resultado de ano-
calendário não decadente, restrita a revisão a essa circunscrita e especifica
influência, respeitadas as apropriações efetuadas, ainda que incorretamente, em
períodos já decadentes.
IRPF ATIVIDADE RURAL PREJUÍZOS COMPENSÁVEIS CORREÇÃO
MONETÁRIA
Os prejuízos da atividade rural e excesso de redução por investimentos, nos
termos da legislação pertinente — Lei n° 8.23/90, artigos. 14 e 15 , são
compensáveis, corrigidos monetariamente, constituindo ilícito enriquecimento
do Estado, o óbice administrativo à sua correção plena, por índices legalmente
admitidos, para efeitos de sua compensação.
Como visto, o acórdão recorrido tratou de apreciar PERDCOMPs apresentadas pela
interessada, pelas quais foi pleiteado o reconhecimento de direito creditório no valor de
R$ 60.443.862,41, a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002, para ser
utilizado na compensação dos débitos indicados nos referidos PERDCOMP.
O órgão de origem analisou as parcelas de composição do saldo negativo basicamente
IRRF e estimativas. Parcela do IRRF utilizado como dedução do imposto apurado foi
glosada, sob a justificativa de que as receitas que deram origem às retenções não foram
totalmente oferecidas à tributação. Da mesma forma, a quitação, via compensação, de
parcela das estimativas não se confirmou. Assim, o saldo negativo de IRPJ reconhecido
foi de R$ 42.529.960,23, que não foi suficiente a fazer frente a todas as compensações
declaradas.
O colegiado a quo entendeu que o órgão de origem não poderia ter auditado a apuração
do lucro real da interessada do ano-calendário de 2002, e, por conseguinte, ter
concluído, somente em 2009, que as receitas financeiras não foram oferecidas a
tributação em sua totalidade. Assentou que a Fazenda Pública pode fiscalizar a
formação dos saldos negativos de recolhimentos de IRPJ e CSLL no prazo de 5 anos
contados do aproveitamento desse pelo contribuinte. Porém, não pode haver auditoria
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.738 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.913595/2006-54

do lucro líquido ou lucro real apurado, cujo prazo continuaria sendo contado na forma
do art. 150 c/c 173 do CTN. Após o prazo decadencial de 5 anos, contados do
lançamento original, não seria possível alterar o lucro real regularmente apurado e
declarado. Nessas condições, em 2009, a administração tributaria somente poderia
verificar a efetividade das retenções em fonte, bem como os recolhimentos por
estimativas do ano-calendário 2002.
Discordou da glosa do valor da estimativa afirmando que a compensação, apesar de não
informada em DCTF, fora informada na DIPJ e que o artigo 7o da Lei 9.430/96
estabelece que o Saldo Negativo de Recolhimentos pode ser compensado com as
estimativas devidas a partir dos períodos de apuração do ano-calendário seguinte. E, ao
final, reconheceu a integralidade do direito creditório.
O primeiro paradigma indicado pela PFN, Acórdão no CSRF/04-00.054, tratou de
apreciar Auto de Infração cientificado que teve por fundamento omissão de rendimentos
verificada nos anos-calendário de 1996 e 1999, em decorrência de compensação
indevida de prejuízos da atividade rural. Verificou-se que o prejuízo da atividade rural
fora incorretamente apurado na declaração do exercício de 1995, com indevida
utilização nas declarações dos exercícios posteriores (1996 a 2000). A incorreção seria
decorrente de atualização monetária indevida dos saldos de prejuízos e de incentivos
fiscais nos anos-calendário de 1989 e 1990. A defesa alegou que teria ocorrido a
decadência do direito de rever a apuração de períodos anteriores àqueles lançados, para
o fim de alterar o valor dos prejuízos compensados.
Ao apreciar a questão, o colegiado entendeu que os anos-calendário fiscalizados não
haviam sido atingidos pela decadência, e não haveria óbice à exigência de comprovação
acerca dos elementos que de alguma forma influenciaram os respectivos lançamentos,
ainda que vinculados a exercícios anteriores. Ressaltou que os anos-calendário
anteriores aos autuados, em que teria ocorrido o alegado lapso na correção dos saldos de
prejuízo a compensar estes sim alcançados pela decadência não foram revistos, tendo
havido somente a retificação do valor do prejuízo a compensar, apropriado nos
exercícios fiscalizados.
Situação semelhante se deu com o segundo paradigma, o Acórdão no 104-19.219, que
também analisou auto de infração fundamentado em glosa de prejuízos da atividade
rural, oriundos de períodos base alcançados pela decadência. Aqui, também, assentou-se
que o prazo decadencial do CTN aplica-se, exclusivamente, aos lançamentos para
exigência de tributo, e não abrange a revisão de valores advindos de período anterior, já
abrangido pela decadência.
Do confronto entre esses dois paradigmas e acórdão recorrido, entendo que não está
caracterizada a divergência, haja que o acórdão recorrido não tratou de um lançamento
tributário efetuado em um determinado período, porém com reflexos advindos de fatos
jurídicos ocorridos em períodos anteriores.
Vê-se que a essência dos acórdãos paradigmas é no sentido de afirmar que a decadência
se conta do fato gerador, "não se aplicando a elementos advindos de anos-calendários
anteriores, ou, em outras palavras, que o que importa é o ano-calendário fiscalizado.
Contudo, se o que importa é o ano-calendário fiscalizado, no caso do acórdão recorrido,
a situação era a seguinte: o ano para o qual a Fiscalização efetuou a sua análise foi o de
2002. Foi para este ano que constatou-se que as receitas financeiras não foram
oferecidas à tributação. E foi para este ano que o contribuinte pleiteou a compensação
do saldo negativo.
Esse saldo negativo não foi reconhecido justamente porque se refez a apuração que o
sujeito passivo deveria ter feito corretamente. Ocorre que como toda essa análise
ocorreu por meio de um despacho decisório datado de 2009, o colegiado a quo entendeu
ter ocorrido a decadência.
Para demonstrar isso, colaciono o seguinte trecho do acórdão recorrido:
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.738 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.913595/2006-54

Ou seja, a fiscalização auditou a apuração do lucro real do contribuinte do ano-
calendário de 2002, concluindo que as receitas financeiras não foram oferecidas
a tributação em sua totalidade, isso em 2009.
Todavia, no ano de 2009, a fiscalização não mais poderia verificar a apuração do
lucro real do ano-calendário de 2002.
Ora, com a devida vênia, para que restasse caracterizada a divergência, deveria a
Fazenda ter trazido como paradigma um acórdão que entendesse que, por se tratar de
uma análise de direito creditório, e portanto, não de um lançamento, é que descabia falar
em decadência.
A situação trazida nos paradigmas não refletem essa discussão e essa diferença entre
lançamento e reconhecimento de direito creditório; tratam de uma outra discussão afeta
a decadência, que seria lançamentos que tomam por base apurações de fatos
econômicos ou jurídicos, ocorridos em períodos anteriores, com reflexos no fato
gerador que não estava atingido pela decadência.
São, portanto, situações diferentes, motivo pelo qual não se pode dizer que o acórdão
recorrido interpretou de forma diversa dos paradigmas a legislação afeta à decadência.
Em face ao exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente tem
cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e constatação
de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido decididas nos
acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se prestaria, apenas, a
definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a competência da
CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão destinado a
solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento firmado por
todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os recentes
Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento há muito
consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de 27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de NÃO CONHECER do recurso
especial da Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Relatora

Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.738 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.913595/2006-54

Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital